Tribunal: STF
Processo: HC 251838
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.342/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado pela prática de falta disciplinar de natureza grave. Por consequência, o Juízo das Execuções Penais declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena, para fins de progressão de regime. 



    Buscando “o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar de natureza grave”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "na apuração de falta disciplinar de natureza grave deve ser aplicado o prazo prescricional previsto no inciso VI do art. 109 do Código Penal, ou seja, após a vigência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional a ser considerado é de 3 (três) anos" (AgRg no HC n. 709.291/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 



    2. No caso concreto, considerada a data da prática da falta grave, em 17/3/2015, a instauração do PAD e a prolação da decisão que homologou a falta grave (12/12/2017), não se identifica a ocorrência da prescrição. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, o implemento do prazo prescricional para aplicar sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave. Destaca que entre as datas de 12.12.2017 (decisão judicial que homologou a falta grave) e 23.6.2023 (remessa do agravo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias, que é muito superior ao prazo prescricional de 3 anos. 



    Em razão disso, requer seja deferido o pedido de Habeas Corpus, com o reconhecimento da prescrição e a exclusão da falta grave do cálculo do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal estadual concluiu pela inocorrência da prescrição nos termos seguintes:



    A defesa requer o reconhecimento da prescrição da mencionada falta disciplinar de natureza grave. 



    Nota-se que a falta disciplinar foi cometida em 17/03/2015, sendo que a decisão administrativa que reconheceu sua prática foi prolatada em 22/09/2015 (fl. 1047) e a decisão judicial que a homologou ocorreu em12/12/2017 (fl. 1068/1071). 



    “Prima facie”, insta consignar que, ante a ausência de previsão legal, tem entendido a jurisprudência que a falta disciplinar prescreve no prazo mínimo previsto no artigo 109, do Código Penal. 



    [...] 



    E considerando que a conduta faltosa foi praticada após a entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, que ocorreu em 05/05/2010, deve, pois, ser adotado o prazo prescricional de 03 anos e, assim, não se verifica a ocorrência da prescrição. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] a jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que “o prazo prescricional para aplicação de sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, é de 3 (três) anos, consoante o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, contados entre o cometimento da falta e a decisão judicial que homologou o procedimento administrativo instaurado para sua apuração” (HC n. 294.248/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2014). 



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal, qual seja, o art. 109 do CP” (HC 92.000/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007). Precedentes: HC 179195 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/3/2020; RHC 136311, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; HC 114422, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014. 



    E, ao contrário do alegado pela defesa, “não há de se cogitar de prescrição após a decisão homologatória da falta, pois é certo que [...] a decisão homologatória apresenta efeitos imediatos” (HC 229519 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023). No mesmo sentido: HC 120950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/6/2018. 



    Assim, considerando o prazo prescricional de três anos (CP, art. 109, VI), que deve ser contado entre a data do fato e a decisão de homologação do procedimento administrativo disciplinar, não há que se falar em prescrição. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente